Tribunal: STF
Processo: Rcl 47159
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Transrio Caminhões, Ônibus, Máquinas e Motores Ltda. afirma haver a Turma Recursal Reunida dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no processo nº 0007507-64.2019.8.16.0021, usurpado a competência do Supremo.
    Narra figurar como ré em ação de indenização por danos morais e materiais, formalizada por José Roselano Moretto, em razão de defeito apresentado em determinado veículo. Julgados procedentes os pedidos e desprovidos embargos declaratórios, a óptica foi chancelada em recurso inominado. Realça o insucesso de novos embargos. Interposto recurso extraordinário, ante alegada negativa de prestação jurisdicional, teve a sequência impedida. Não houve êxito em agravo.
    Sustenta erronia quanto à observância da sistemática da repercussão geral, no que contrariado o decidido no agravo de instrumento nº 791.292 – Tema nº 339, a revelar obrigatoriedade de fundamentação dos atos judiciais. Diz configuradas omissões no acórdão atacado mediante o recurso extraordinário, concernentes à arguida incompetência dos Juizados Especiais, considerada a complexidade da causa, a exigir prova técnica, e às provas reunidas.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do pronunciamento impugnado. Pretende, no mérito, a cassação e a remessa do processo ao Supremo.
    2. Conclui-se ausente erronia na observância da sistemática da repercussão maior. O Tribunal de Justiça, ao impedir o processamento do recurso extraordinário, levou em conta o proclamado no agravo de instrumento nº 791.292 – Tema nº 339 –, no qual enunciada tese no sentido da obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais.
    No acórdão questionado mediante recurso extraordinário, adotou-se entendimento sobre a problemática da competência dos Juizados Especiais, concluindo-se adequado o rito e suficientes as provas, a respaldar a condenação. Confiram a ementa:
    MATÉRIA RESIDUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. PROBLEMA NAS PEÇAS DESCRITAS COMO “COROA E PINHÃO”. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TESE RECURSAL DA RÉ. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA. VÍCIO QUE PODE SER CONSTATADO POR LAUDO TÉCNICO E TESTEMUNHA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 2 DA TURMA RECURSAL PLENA DO ESTADO DO PARANÁ. CARÊNCIA DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA. A RÉ INFORMOU QUE IRIA AMPARAR O CONSUMIDOR DA MELHOR FORMA POSSÍVEL NO TOCANTE AO PROBLEMA NO CAMINHÃO. DIREITO DO AUTOR EM POSTULAR EM JUÍZO OS PREJUÍZOS SOFRIDOS. ANÁLISE DO MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAMINHÃO QUE, LOGO APÓS A AQUISIÇÃO, TEVE PROBLEMA. VÍCIO VERIFICADO NO PRAZO DE GARANTIA OFERTADO PELA RÉ DE TRÊS MESES. VEÍCULO COM APENAS QUATRO ANOS DE USO. PARECER TÉCNICO NO QUAL HÁ INFORMAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS PELO AUTOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO NO CONSERTO DEVIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR QUE O AUTOR TENTOU SOLUCIONAR O IMPASSE PELA VIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 3.000,00 QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    A pretexto de arguir vício no pronunciamento, a reclamante pretende discutir o acerto do ato da Turma Recursal. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator